Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703934-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA, suscitante, e suscitado o JUÍZO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASÍLIA. Distribuídos os autos ao Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, houve o reconhecimento da incompetência, de ofício, mesmo diante da cláusula de eleição de foro, sob o fundamento de que a relação mantida entre as partes, embora amparada em contrato de locação, deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a locadora é sociedade empresária do ramo de construção e administração de imóveis e o bem alugado possui característica exclusivamente residencial. Assim, os autos foram encaminhados à Circunscrição Judiciária do Gama, local do endereço da parte ré. Por sua vez, o Juízo suscitante sustenta que o artigo 58, inciso II, da Lei 8.245/91 prevê que a competência para o julgamento de despejo é a do lugar onde se situa o imóvel, salvo se houver estipulação em contrário. No caso, o contrato de locação estipula competente o foro de Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, motivo pelo qual por ser competência relativa não pode ser reconhecida de ofício, notadamente porque entende ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Mediante a decisão de ID 43565696, designei o Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes. O Juízo suscitado não apresentou informações (ID 46502020). O ilustre representante do Ministério Público com assento perante esta colenda Câmara, Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves, manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 45603724). É o relato do essencial. Decido. A teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. A questão controvertida consiste em apurar o Juízo competente para processar e julgar o feito, uma vez que o Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília declinou da competência para a Primeira Vara Cível do Gama, por entender se tratar de competência absoluta o local da situação da coisa, nos termos do art. 47, § 2o, do Código de Processo Civil. O Juízo da Primeira Vara Cível do Gama sustenta que o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91 prevê que a competência para o julgamento de despejo é a do Juízo onde se situa o imóvel, salvo se houver estipulação em contrário. No caso, o contrato de locação estipula competente o foro de Brasília, motivo pelo qual por ser competência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Para melhor entendimento veja-se, respectivamente, a redação de cada um dos artigos de lei acima em destaque: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. (...) § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; A pretensão proposta advém de uma relação obrigacional e não de direito real, motivo pelo qual não tem aplicação o art. 47 do Código de Processo Civil citado pelo Juízo suscitado. O art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91 disciplina que as ações de despejo devem ser aforadas no lugar da situação do imóvel, desde que as partes não tenham celebrado de forma diversa. Na espécie, a cláusula décima primeira do contrato de locação (ID 43329537) estabelece como competente para dirimir as questões resultantes da avença o foro de Brasília/DF. Destarte, por se tratar de competência relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo prescreve a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA À LEI N° 8.245/91. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. Em regra, a competência para as ações de despejo deve ser a do lugar da situação do imóvel e só pode ser afastada quando os contratantes elegerem foro diverso no contrato de locação. 2. Em se tratando de matéria sujeita à competência territorial e, por isso, relativa, não é dado ao magistrado declarar ex officio sua incompetência, cabendo, exclusivamente, ao locatário arguir a exceção de incompetência relativa. 3.Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime (Acórdão n.889765, 20150020174960AGI, Relator: MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 28/08/2015. Pág.: 148) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência para processar e julgar a ação de despejo é territorial, de natureza relativa, art. 58, inc. II, da Lei de Locações; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 64 e 65, ambos do CPC; Súmula 33 do eg. STJ. II - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. III - A abusividade da cláusula de eleição de foro nos contratos firmados entre as partes não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1640459, 07323150520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frente a tais aspectos, devem prevalecer os fundamentos expostos pelo Juízo suscitante, que concluiu pela incompetência do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama para o julgamento da demanda de despejo em virtude de eleição de foro diverso da situação do imóvel, o que impede a declinatória de ofício. Desse modo, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador